Tribunal: CARF
Processo: 10120.914947/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.914947/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.097 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
COMERCIAL REIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite
Cavalcante (relator) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Felipe de Barros Reche.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.914947/2012-39
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

Transcrevo a seguir, o sucinto relatório constante do acórdão recorrido (fls. 54),
quanto segue.
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 37786.77753.230712.1.3.04- 7800, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$50.209,78, recolhido em 25/06/2012.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa pelos argumentos resumidos na seguinte ementa (fls. 52), verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/06/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 20 de março de 2015 do teor do acórdão recorrido (fls. 92/95), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 15 de abril de abril daquele mesmo ano (fls.
97/100), ilustrado com documentação, tais como: DARFs pago de R$ 6.363,29, R$ 17.437,03 e
R$ 50.209,78, DCTF primitiva e DCTF Retificadora, e Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal
Digital do PIS/PASEP e da COFINS do período de 01/05/2012 a 31/05/2012 (fls. 101/131).
Em seu apelo, o sujeito passivo reiterou seus argumentos impugnatórios reportou-
se aos documentos idôneos, extraídos de sua escrita fiscal, e exibidos com vistas a demonstrar a
veracidade do erro material, objetivando comprovar que efetivamente o total de COFINS devida
no mês de maio de 2012 de 2009 era da ordem de R$ 44.596,93 e que foram pagos efetivamente
os informados R$ 74.010,10, gerando o perseguido crédito de R$ 29.413,17 (74.010,10 –
44.596,93 = 29.413,17). E finalizou (fls. 69), verbis.
Buscando evidenciar o que já resta claro, segue anexo aos autos Declaração e Recibo de
Entrega de Escrituração Fiscal digital do Pis/Pasep e da Cofins apurado em 01/05/2012
31/05/2012, identificação do arquivo:
253COF57066AFDFB63395A7E8C54C9705AF6E8A5, que comprova que a época o
valor correto a ser recolhido tratava-se de R$ 44.596,93 e não o valor real recolhido de
R$ 74.010,10, fato gerador do referido crédito.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

Assim, por qualquer lado que se analise a questão, claro está o equívoco no julgado pelo
que requer sua reforma.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante, Relator.
O recurso é tempestivo, posto que formalizado dentro do prazo estipulado no art.
33 do Decreto 70.235/1972, e se encontram presentes os demais pressupostos processuais, pelo
que dele tomo conhecimento.
Como acima relatado, trata a presente demanda de Declaração de Compensação –
PER/DCOMP no 37786.77753.230712.1.3.04-7800, com crédito proveniente de alegado
pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de R$ 74.010,10, posto que o valor
efetivamente devido no mês de maio de 2012 era da ordem de R$ 44.596,93, o que gerou a
diferença paga a maior no montante de R$. 29.413,17 (74.010,10 – 44.596,93 = 29.413,17).
Sustenta a decisão de piso que “constatada a inexistência do direito creditório por
meio de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela
ocasião” (fls. 88/90), e acrescenta, verbis.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem. Outrossim, de
acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente processo o rito
estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei, determina em
seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e
provas que o interessado possua.
Por sua vez, defende o contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade e no
Recurso Voluntário, que laborou em erro material quando da quitação do DARF referente à
competência de maio de 2012, efetuando o pagamento pelo valor de R$ 74.010,10 quando o
valor correto era de apenas R$ 44.596,93, significando dizer que, comprovadamente, pagou a
maior a diferença de R$ 29.413,17, consoante documentação exibida.
Como relatado, além dos documentos já exibidos com a manifestação de
inconformidade (cópia autenticada do DARF COFINS, código 5856, período de apuração
31/05/2012, recolhido no valor total de R$ 50.209,78; cópia autenticada do DARF COFINS,
código de receita 5856, período de apuração 31/05/2012, recolhido no valor total de R$
17.437,03; e, cópia autenticada DARF COFINS, código de receita 5856, período de apuração
31/05/2012, recolhido no valor total de $ 6.363,29 – fls. 8/16), a empresa exibiu também, com o
seu recurso voluntário, os mesmos DARFs já trazidos com a manifestação de inconformidade e
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

também cópias de DCTF primitiva, DCTF Retificadora e Recibo de Entrega de Escrituração
Fiscal Digital do PIS/PASEP e da COFINS do período de 01/05/2012 a 31/05/2012 (fls.
101/129).
Relevante ressaltar, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste
Colegiado, a partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto
à possibilidade de juntada, recepção e análise de documentos em fase recursal, para comprovar
argumentos sustentados pelo sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear
o tão festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
O processo em que foi proferido o voto acima pela CSFR, foi distribuído a este
relator e unanimemente convertido em Diligência à Repartição de Origem, através da Resolução
no 3001-000.085, de 10 de julho de 2018, cujo voto assim concluiu, verbis.
Registre-se, por outro lado, que o Recurso Especial do contribuinte-recorrente foi
provido, à unanimidade, pela CSRF, determinando-se o "retorno dos autos ao colegiado
de origem para análise de novos documentos juntados pelo sujeito passivo" (fls. 655); e,
no voto vencido, o relator aderiu à decisão da maioria, e, assim, concluiu o seu voto (fls.
659) : "Donde o necessário envio dos autos à Câmara baixa para apreciação das provas
carreadas aos autos, ainda que em sede de recurso voluntário.".
Diante do exposto, coerente com o voto condutor do v. Acórdão da CSRF (fls.
654/659), tendo em conta principalmente a parte final da ementa do mencionado
Acórdão (fls. 654), e para que não se alegue futuramente que houve supressão de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

instância, VOTO pela conversão do julgamento em Diligência para que o órgão
julgador de 1a instância, no caso a DRJ/BSA, tome conhecimento dos documentos (e
argumentos) carreados aos autos após o Acórdão por ele proferido, nos termos
determinados pela E. Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF, através do Acórdão
9303005.065 3a Turma (fls. 654/664).
Nesta, em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.
Corroborando a tese de que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade
estrita, anote-se também mais dois julgados proferidos por este Conselho, e assim ementados,
verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais (seja por erro material propriamente dito, seja por desconhecimento
da legislação, etc.) devem ser considerados e mitigados a fim de que não impeçam que as
empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou indevidamente, apenas porque esta ou aquela
formalidade não essencial não foi rigorosamente preenchida (por exemplo, retificar uma DCTF
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

através de uma DACON; errar a data de um recolhimento no preenchimento do PerDcomp,
quando existe o comprovante do efetivo pagamento do tributo; retificar o DACON e/ou a DCTF
após a emissão do despacho decisório e desde que lastreada em farta e idônea documentação
comprobatória do fato alegado, e casos semelhantes). E assim deve-se proceder, exatamente,
para dar guarida à consagrada tese de que a verdade material deve sempre prevalecer em
detrimento do formalismo estrito.
Registre-se, por oportuno, que já é pacífico o entendimento neste colegiado, a
partir de decisões da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a possibilidade de juntada de
documentos em fase recursal, para comprovar argumentos sustentados desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, em busca da verdade material e para homenagear o tão
festejado princípio da ampla defesa constitucionalmente a todos assegurado, merecendo
transcrição a ementa do Acórdão CSRF No 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em
que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, em circunstâncias semelhantes àquela
discutida nos presentes autos (juntada de documentos com o recurso voluntário).
Por isto mesmo formalizei inicialmente proposta de Diligência à repartição de
origem, rejeitada pelos demais membros desta Turma, com os seguintes quesitos: (i) – tomar
conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos e documentos
trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário, inclusive à luz dos documentos contábeis
entregues através do recibo de escrituração fiscal digital do PIS/PASEP e da COFINS (fls.
128/129); (ii) - providenciar cópia decodificada do teor da escrituração fiscal digital do
PIS/PASEP e COFINS de que trata o mencionado recibo de entrega referido no item anterior;
(iii) - aferir a autenticidade da documentação exibida com a manifestação de inconformidade
(fls.12/59) e complementado em sede de recurso voluntário (fls.101/129), inclusive esclarecendo
se tais documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas na impugnação e no apelo da
recorrente; (iv) – caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente exiba à DRF outros documentos, inclusive as
informadas 3.000 notas fiscais alhures referidas, para análise e conferência pelo técnico
designado para dar cumprimento a esta diligência; (v) – emitir relatório circunstanciado sobre o
resultado do exame dos documentos (e argumentos) e demais providências objeto dos itens
anteriores; (vi) – concluída a diligência, dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa
diligência e do relatório referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30
dias; (vii) – ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Rejeitada a proposta de Diligência pela maioria da Turma, entendo que restou
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte para confirmar as provas
materiais do seu alegado direito, com vistas à correção de simplório erro material e, por isto
mesmo, em arrepio à jurisprudência predominante no CARF que recomenda que sempre se dê
prevalência à busca da verdade material em detrimento do formalismo estrito.
Consequentemente – e como sempre tenho me posicionado neste colegiado – o
que me parece mais razoável é aceitar como verdadeiros os documentos e argumentos exibidos
pelo sujeito passivo e, consequentemente, acolher e prover o recurso voluntário, já que ao
contribuinte não foi permitido produzir todas as provas pretendidas como acima demonstrado.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que está evidenciado nos autos que existe grande probabilidade de que
realmente a empresa seja detentora do perseguido crédito de R$ 29.413,17 objeto do pedido de
compensação deste processo; considerando os precedentes desta própria 1a Turma
Extraordinária a partir das Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de
10 de julho de 2018; considerando, também que, além dos documentos exibidos com a
manifestação de inconformidade (fls. 12/59), com o Recurso Voluntário o recorrente exibiu
documentos complementares, inclusive o recibo de entrega de escrituração fiscal digital do
PIS/PASEP e COFINS que, por isto mesmo, não foram apreciadas pelos órgãos de 1a instância, e
nem se encontram decodificados nos autos deste processo (fls. 101/129); considerando, ainda,
que fui vencido nesta Turma relativamente à Diligência à DRF de origem, suscitada exatamente
para que fosse decodificada e transposta para os autos a escrituração fiscal digital do PIS/PASEP
e COFINS acima referida e, com isto, se pudesse comprovar para corrigir o simplório erro
material confessado pelo recorrente relativamente ao preenchimento do Per/Dcomp; e
finalmente, considerando que até os Juízes podem corrigir de ofício erros materiais constantes
de suas Sentenças mesmo após serem proferidas e publicadas (NCPC, art. 494), VOTO no
sentido de tomar conhecimento para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito
passivo para reconhecer o crédito objeto do PER/DCOMP no 37786.77753.230712.1.3.04 –
7800, no valor de R$ 29.413,17, passível de restituição e/ou compensação.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche – Redator designado
Tendo sido escolhido para redigir o voto vencedor, após a discussão do mérito
transcorrida na sessão de julgamento, em que pese o entendimento defendido pelo respeitável
Conselheiro Relator, peço vênia para dele discordar quanto à possibilidade de se acolher a
solicitação de diligência ou dar provimento ao Recurso, com vistas à reforma do Despacho
Decisório que não homologou a PER/DCOMP formalizada pela recorrente.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o pagamento
informado já estava alocado para quitar débitos do contribuinte vinculados ao mesmo período de
apuração.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também se deve observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação. Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa
a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

Vê-se, da análise do que consta dos autos, que a recorrente tem sustentado desde o
início do contencioso que recolheu o montante de R$ 74.010,10 relativamente à COFINS,
decorrente do valor recolhido por meio de três DARF (PA 31/05/2012 e valores de R$
50.209,78, R$ 17.437,03 e R$ 6.363,29), mas seriam devidos para a Contribuição somente R$
44.596,93.
Não obstante, não trouxe aos autos, quando da instauração do litígio, quaisquer
elementos que indicassem erro de apuração dos tributos devidos, que apontassem para débito
menor ou capazes de demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e
fiscal e os documentos a ela inerentes, o que levou corretamente a decisão de piso à
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Vê-se que motivou a decisão desfavorável à contribuinte a constatação de que não
teria trazido ao processo documentos hábeis e idôneos para demonstrar a efetiva ocorrência de
pagamento indevido ou maior que o devido do tributo, como se extrai do voto condutor do
julgado (fls. 077 – grifos no original):
“Por oportuno, transcrevo, também, o seguinte excerto do voto condutor do Acórdão no
380302.491 anteriormente citado: “Observa-se que por entender suficiente à
comprovação de seu direito, a contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF,
de DCTF e de DACON (originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado” (g.n.).
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer
reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise".
Nem em sede de Recurso Voluntário o recorrente trouxe aos autos outros
documentos que capazes de comprovar o alegado débito inferior ao confessado, para assim
reforçar a possibilidade de realização de diligência.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19841) e que a compensação de débitos tributários

1 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN2);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19723);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20154, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.
Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):

Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

2Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

“Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a
realização de diligência.
É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de
informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos
constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide.
Torna-se desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos se
apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos, em momento oportuno, as provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada
pelo contribuinte. Nesse sentido, peço também licença para agregar aos meus os argumentos
tomados do voto condutor do Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo
Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
A meu sentir, então, deve ser rejeitada a proposição de diligência e negado
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recuso
Voluntário do contribuinte e rejeitar a proposição de diligência para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.097 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.914947/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator designado

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital